Tribunal: TJBA
Processo: 8002252-38.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 77691183 na
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002252-38.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA CAMACARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: MX CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SUZANA MORENA TORRES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA. EXAME. IMPOSITIVIDADE.

I – É impositivo o acolhimento de embargos declaratórios, quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – Acerca da omissão quanto à pretérita mora da parte embargada, alegada nas razões do apelo, o acórdão, efetivamente, deixou de apreciar explicitamente a matéria.

III – A apreciação ocorreu por via transversa e subentendida, a permitir a inferência pelo acobertamento do embargado pela
exceptio non adimpleti contractus,
diante do atraso sobremaneira elevado por parte dos Embargantes.

IV – Ausente, contudo, o alegado vício no acórdão impugnado, quanto à suposta violação da Lei n. 9.514/1997, porquanto aquele foi expresso ao posicionar-se pela inadmissibilidade da aplicação do Tema 1.095 e dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da mencionada lei nas hipóteses de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário, como
in casu
, tornando impossível o acolhimento do recurso horizontal neste tópico.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID. 77691183 opostos na Apelação nº 8002252-38.2019.8.05.0039
em que figuram como
Embargantes
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a CIPASA CAMAÇARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e como
Embargado
MX CONSTRUTORA LTDA - ME,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA